Tribunal: TJES
Processo: 5022451-87.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022451-87.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILDA NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL.
PEDIDO EM GRAU RECURSAL.
EFEITOS
EX NUNC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação ordinária, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de análise do pedido de justiça gratuita, requerendo, subsidiariamente, a anulação de ato administrativo que a excluiu de processo seletivo simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita e se, nesse caso, operaria o deferimento tácito do benefício; (ii) analisar, em caso de anulação da sentença, a legalidade do ato administrativo que excluiu a apelante de processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelante não formulou pedido expresso de gratuidade de justiça na petição inicial, limitando-se a marcar campo eletrônico no sistema de peticionamento, o que não supre a exigência legal prevista no art. 99 do CPC.

4.
A ausência de provocação formal ao juízo, mesmo após a intimação para recolhimento das custas, impede o reconhecimento de omissão judicial e afasta a possibilidade de deferimento tácito do benefício.

5.
Ainda que fosse concedida a gratuidade em sede recursal, tal concessão produziria efeitos apenas
ex nunc
, não sendo apta a afastar a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas.

6.
A jurisprudência consolidada exige, para configuração da concessão tácita da gratuidade de justiça, a existência de pedido expresso não apreciado, hipótese não verificada nos autos.

7.
Inviabilizada a análise do mérito administrativo quanto à exclusão da apelante do processo seletivo, uma vez que mantida a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de pedido expresso de gratuidade de justiça na petição inicial inviabiliza sua concessão, ainda que tenha havido marcação eletrônica no sistema.

2. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal possui efeitos
ex nunc
, não alcançando a extinção anterior do feito por falta de recolhimento de custas.

3. A presunção de deferimento tácito da gratuidade não se aplica quando inexistente provocação formal ao juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 290, 99, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.305.066/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 0005149-43.2018.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GENILDA NUNES DE OLIVEIRA

em face da sentença do evento 13956531, proferida pela magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela apelante em face do

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de quitação das custas iniciais.

Em suas razões recursais (evento 13956532), a apelante alega, em síntese, que: (I) houve nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita; (II) a omissão do juízo sobre o pedido implica em deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES; (III) a sentença violou o art. 93, IX, da Constituição Federal ao deixar de fundamentar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ensejando sua nulidade; (IV) anulada a sentença, requer, desde logo, o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que a excluiu de processo seletivo simplificado, sustentando que a eliminação se deu por mera conveniência administrativa, sem motivação idônea, em afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

De plano, verifica-se a inexistência de qualquer vício ou nulidade na sentença recorrida, pois, ao contrário do aduzido pela apelante, esta não formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça por ocasião do ajuizamento da demanda. Aliás, a simples marcação de campo eletrônico de justiça gratuita no momento do protocolo eletrônico da petição inicial, desacompanhada de requerimento específico, não tem o condão de suprir tal omissão.

Registre-se que a legislação processual civil é clara ao disciplinar o procedimento e os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Nos termos do artigo 99,
caput
, do Código de Processo Civil: “
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
”.

Contudo, conforme se extrai dos autos, a parte apelante deixou de formular o pedido no momento adequado, e sequer se manifestou após a intimação determinando o recolhimento das custas processuais prévias (evento 13956526). Tal circunstância afasta, por completo, qualquer possibilidade de deferimento tácito do benefício, não se tratando de mera omissão do juízo, mas de inexistência de provocação pela parte interessada.

Além disso, ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito
ex nunc
, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido se orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a qualquer tempo no curso do processo, mas seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar o afastamento da decisão que determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Hipótese em que a sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com o cancelamento da distribuição, haja vista o não recolhimento das custas processuais. 3. Após a prolatação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, a apelante, dentro do prazo concedido e antes de prolatada a sentença, requereu o parcelamento das custas processuais prévias, pedido este que não foi apreciado pela MMª Juíza de 1º Grau. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0005149-43.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão tácita da justiça gratuita apenas se configura quando há pedido expresso, devidamente formulado, e ausência de decisão judicial acerca dele. Não sendo este o caso dos autos, inaplicável a presunção de deferimento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.